Tribunal: STF
Processo: RE 1413715
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 20.910/32. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). DECISÃO DO STJ NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, RESP 1101015/BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 26/05/2010. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUMENTO DA VERBA. INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Apelações da União e do Município de Ocara/CE, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial desta ação ordinária para condenar a UNIÃO a pagar ao autor as diferenças devidas entre os anos de 2002 a 2006 a titulo de complementação da transferência dos recursos do FUNDEF, calculadas em desconformidade com os ditames previstos no art. 6º e §§ da Lei nº 9.424/96, que impõe a utilização de uma média nacional como critério para a fixação do VMAA, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, tudo apurável em execução na forma prevista do art. 475-B do CPC. 



    2. A prescrição das diferenças retroativas de complementação do FUNDEF deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do disposto no Decreto no 20.910/32, por ser norma especial que se aplica às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública. Inaplicável o artigo 206, § 3º do Código Civil. Precedentes do STJ no AGARESP 201200099947, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 02/04/2013 .DTP e desta Quarta Turma no APELREEX 200982010042430, Desembargador Federal Lazaro Guimarães, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 27/10/2011 - Página: 675. 



    3. O município, na condição de substituído na ação coletiva proposta pela APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, processo nº 2007.81.00.020620-0, extinto sem resolução de mérito, se beneficiou com a interrupção do prazo prescricional ocorrida por ocasião da citação da União naqueles autos, por força da regra do § 1º do art. 219 do CPC, que só retomou seu curso a partir do trânsito em julgado do acórdão do STF em 02/10/13, último ato processual, não havendo que se falar, no caso, em ocorrência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação.



     4. No que diz respeito à complementação dos recursos dos Fundos, prevista no art. 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido pela sistemática do art. 543-C, do CPC, no recurso representativo da controvérsia, REsp 1.101.015/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, em 26/05/2010, DJe 02/06/2010, deixou textualmente consignado que: "para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Precedentes". 



    5. O pagamento de qualquer diferença relativa ao FUNDEF deve ter por termo final o mês de dezembro de 2006, tendo em vista que a Medida Provisória nº 339/2006, em seu art. 48, revogou expressamente, a partir de 1º de janeiro de 2007, o art. 6º, da Lei nº 9.424/96, que regulamentava a forma de cálculo referente ao antigo FUNDEF, além de observar o julgamento do STJ no REsp 1.101.015/BA, proferido que foi pela sistemática do art. 543-C, do CPC. 



    6. A sentença recorrida não merece reparo, no quanto adotou o entendimento esposado no STJ, proferido pela sistemática do art. 543-C, do CPC, no recurso representativo da controvérsia, REsp 1.101.015/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, em 26/05/2010, DJe 02/06/2010. 



    7. A verba honorária foi fixada na sentença em 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Pretende o município a sua majoração entre 5% a 20% sobre o valor atribuído à causa, de R$ 9.947.539,34 (Nove milhões novecentos e quarenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos). 



    8. A majoração da verba honorária não merece prosperar, considerando que a questão discutida neste feito é de fácil deslinde, se encontra pacificada, sendo, além de não despender tempo demasiado a seu serviço, razão pela qual não se justifica a pretensão de aumento da verba no quanto pretendido pelo município/apelante. 



    9. Apelações e remessa oficial tida como interposta improvidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, caput, da CF e 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que “a correta aplicação da sistemática do FUNDEF consiste em atribuir-se um valor mínimo p/ aluno, a ser observado nacionalmente. Este, por sua vez, teria como limite aquele encontrado como menor valor entre todas as entidades da Federação. Significa dizer: a cada ente federativo cabe realizar o cálculo concernente à receita destinada ao Fundo e dividir pelo número de alunos matriculados, bem como a estimativa de novos alunos, de sorte que a partir daí cada ente federativo tem um valor mínimo destinado ao FUNDEF”.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, as Leis 9.424/1996 e 11.494/2007 e o Decreto nº 2.264/1997, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). VMAA. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao FUNDEB foi decidida com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007), de modo que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa e majoração da verba honorária, nos termos dos arts. 1.021, § 4º e 85, § 11, do CPC.



    (RE 1.344.179-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. VMAA. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.303.422-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator